Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-36.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700668-36.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER CESAR VIEIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora